Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS EVENTUALMENTE DEVIDOS PELO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074/STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Apelação versa sobre a necessidade ou não de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC.
2. In casu, aplica-se a seguinte tese repetitiva n. 1074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe 28/10/2022).
3. No caso em apreço, foi prolatada, em sede de arrolamento sumário, sentença homologatória de partilha que dispensou a quitação adiantada de quaisquer tributos. Portanto, a anulação da sentença combatida é medida que se impõe, pois consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1896526/DF (Tema 1074/STJ), submetido ao regramento dos recursos repetitivos, “a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente”.
4. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.